Tribunal: TJMT
Processo: 8025613-36.2019.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8025613-36.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSELIA GOMES DA SILVA - CPF: 190.385.691-49 (RECORRENTE), LUCIANA GOMES DE FREITAS - CPF: 024.818.951-42 (ADVOGADO), DANIEL GOMES DE FREITAS - CPF: 036.294.071-10 (ADVOGADO), JANIA ALVES DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 585.481.226-68 (RECORRIDO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), JOSE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 369.241.136-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 8025613-36.2019.811.0001

Origem
:
8º
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
José Alves de Oliveira e Jânia Alves de Araújo Oliveira

Parte Recorrida:
Josélia Gomes da Silva.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
18/08/2022

Ordem na pauta: 2

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONTRATUAIS – CONTRATO DE ALUGUEL – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA - MATÉRIA DE FATO – PEDIDO DE NOVA AUDIÊNCIA PARA DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE AUTORA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pelos reclamados, ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-os ao pagamento de R$ 13.915,38 (treze mil, novecentos e quinze reais e trinta e oito centavos), a título de danos materiais.

2.

Extrai-se dos autos que a parte autora propôs a presente Ação de Cobrança de Despesas Contratuais em face dos Recorrentes, sob o fundamento de ter disponibilizado seu imóvel residencial localizado na Rua 07, Casa 05, Bairro Coophamil, na cidade de Cuiabá-MT ao 2º Recorrente, mediante contrato de locação, sendo estipulado como valor da locação a importância de R$ 600,00 por mês, a qual se iniciou em 19 de outubro de 2012 e se encerrou em 12 de outubro de 2013, porém houve a prorrogação tácita até 22 de março de 2018.

3.

Narra a parte autora que as obrigações quanto ao pagamento da energia, água, IPTU e demais encargos de manutenção do imóvel, eram de responsabilidade exclusiva do Requerido, na qualidade de inquilino, porém este não cumpriu com as obrigações contratuais, não saldando a totalidade dos alugueis mensais.

4.

Alegou, ainda, que o 2º Requerido desocupou o imóvel em 22/03/2018, contudo deixou de reparar os danos causados ao bem, razão pela qual pugna pelo pagamento da multa capitula na cláusula 11ª do contrato de locação.

5.

Em suas razões recursais os recorrentes alegam cerceamento de defesa, uma vez que não houve o depoimento pessoal da parte autora, conforme pleiteado em audiência, fato este que da causa a nulidade da sentença.

6.

Afirmam que o depoimento da autora teria o objetivo de comprovar os fatos narrados na defesa, principalmente no que concerne a controvérsia acerca da data de desocupação do imóvel.

7.

Dá análise dos autos, vê-se que a discussão reside na data da devolução das chaves, nas cobranças que supostamente seriam indevidas, e ainda no estado de conservação e devolução do imóvel.

8.

O juízo de origem, após a realização da audiência de instrução e julgamento, reconheceu que os requeridos
“demoraram para proceder com os reparos e atrasaram, portanto, a devolução das chaves, que veio a ocorrer tão somente em 22/03/2018”
, reconhecendo a inexistência de débitos pendentes de pagamento por partes dos requeridos, e, por fim, aplicou a multa contratual pelo fatos dos requeridos não terem devolvido o imóvel em perfeitas condições e uso, e rejeito a condenação de honorários contratuais, em razão da inexistência de cláusula contratual com tal previsão.

9.

Em que pesem as razões expostas pelos recorrentes, entendo que, neste caso concreto, não houve cerceamento de defesa, uma vez que o juiz
a quo
proferiu sentença com base nas provas documentais e testemunhais, além disso, conforme alegado pelos recorrentes, o objetivo do depoimento pessoal da autora seria para comprovar a data de desocupação do imóvel, fato este que ficou comprovado por meio das conversas de whatsapp anexas aos autos. (id. 119893987)

10.

Desse modo, correta a sentença em reconhecer que a entrega das chaves do imóvel somente ocorreu na data de 22/03/2018, consequentemente, aplicável à multa corresponde a cobrança de 02 (três) aluguéis, uma vez que os Requeridos não devolveram o imóvel em perfeitas condições de uso, conforme fotos anexas ao id.

119893467.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Condeno os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, este ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a execução destas verbas ante a presença na espécie da hipótese do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022